Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. ARTIGO 35, II, “B”, DO DECRETO N. 9.580/2018. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO N. 627/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 c/c artigo 35, II, “b”, do Decreto n. 9.580/2018, são isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por pessoas portadoras de neoplasia maligna.
2. “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. (Súmula n. 627/STJ).
3. Na hipótese, as provas dos autos, em especial a perícia judicial, esclarecem o quadro clínico da autora, concluindo que a despeito de ter sido submetida a procedimento cirúrgico para ressecção de melanoma maligno, continua a ser portadora da doença, e, por conseguinte, enquadra-se na hipótese legal de isenção.
4. Correta a r. sentença apelada ao julgar parcialmente procedente os pedidos para isentar a demandante do recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente descontados desde a data do início da doença (artigo 35, § 4o, I, “c”, do Decreto n. 9.580/2018), observada a prescrição quinquenal (Decreto n. 20910/1932).
5. Recurso conhecido e não provido.